Tribunal: TJDFT
Processo: 0746509-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746509-39.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMBRASEN – COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0718483-74.2024.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor da CODHAB – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial, que pretendia a suspensão da inscrição de seu nome na dívida ativa e a emissão de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa, até julgamento da lide. Na decisão agravada (ID 215334989 dos autos de origem), a tutela de urgência foi indeferida com fundamento na presunção relativa de legitimidade do ato administrativo, que motiva a consideração de sua validade e eficácia, enquanto não for comprovada a ilegalidade de sua prática. Além disso, considerou controvertida a urgência para a concessão da medida, tendo em vista que os fatos questionados ocorreram em dezembro de 2022, mas apenas em outubro de 2024 a requerente deduziu, em juízo, sua irresignação com a multa que lhe foi aplicada pela ré. Nas razões do agravo de instrumento (ID 65729851), a agravante defende que a inscrição da multa na dívida ativa, sem que tenha ocorrido o julgamento do recurso administrativo que interpusera, ou sem a realização da sua prévia comunicação, consiste em irregularidade procedimental no processo administrativo, e viola a ampla defesa e o contraditório. Sustenta que a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e que, concretamente, há elementos probatórios que evidenciam a ilegalidade da inscrição do débito, uma vez que a requerida não apresentou a decisão do julgamento do recurso administrativo. Alega que o perigo da demora está demonstrado, tendo em vista que combate a imposição da multa pela via administrativa desde dezembro de 2022. Afirma que, devido à não emissão da certidão negativa de débito, em outubro de 2024, tomou conhecimento da inscrição da multa na dívida ativa e, por isso, postulou a tutela jurisdicional na ação proposta. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal liminarmente, para que seja suspensa a inscrição do seu nome na dívida ativa, a fim de que possa emitir a certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, até que se decida definitivamente o recurso no processo administrativo em tramitação. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, nos termos da antecipação de tutela requerida. O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 65729857 e 65729858. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal consiste em analisar se foi indevida a inscrição da multa na dívida ativa sem a demonstração de que o recurso administrativo interposto pela agravante foi decidido, e de ela foi comunicada dessa deliberação. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos materiais da legalidade, não podendo o magistrado analisar o mérito, que consiste em juízo de conveniência e oportunidade legitimamente exercido pela entidade, órgão ou agente público competentes. Em relação ao controle do ato administrativo exercido pelo Poder Judiciário, Rafael Carvalho Rezende Oliveira[1] expõe o seguinte: Tradicionalmente, quanto ao parâmetro do controle sobre a atuação administrativa, o controle dos atos administrativos é dividido em duas espécies: a) controle de legalidade: adequação formal do ato administrativo com a legislação; e b) controle do mérito: verificação da conveniência e da oportunidade relativas ao motivo e ao objeto do ato administrativo. O controle jurisdicional sobre os atos oriundos dos demais Poderes (Executivo e Legislativo) restringe-se aos aspectos de legalidade (juridicidade), sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador e ao legislador para definir, dentro da moldura normativa, qual a decisão mais conveniente ou oportuna para o atendimento do interesse público, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Portanto, o Judiciário deve invalidar os atos ilegais da Administração, mas não pode revogá-los por razões de conveniência e oportunidade. 40 O controle judicial da discricionariedade administrativa evoluiu ao longo do tempo. Após o abandono da noção de imunidade judicial da 15.10.3.1 15.10.3.2 discricionariedade, várias teorias procuraram explicar e legitimar o controle judicial da atuação estatal discricionária, com destaque para três teorias que serão estudadas a seguir: a) teoria do desvio de poder (détournement de pouvoir) ou desvio de finalidade; b) teoria dos motivos determinantes; e c) teoria dos princípios jurídicos (juridicidade). Teoria do desvio de poder (détournement de pouvoir) ou desvio de necessariamente restrições mais sensíveis à atuação do administrador e acarreta a ampliação do controle judicial dos atos administrativos, uma vez que a atuação administrativa, para ser considerada válida, deve compatibilizar-se com os princípios consagrados na Constituição da República (moralidade, eficiência, razoabilidade etc.). Registre-se, com fulcro na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, ser cabível o controle de legalidade dos atos administrativos, quando se torna latente a violação legal pela Administração Pública. Entretanto, não incumbe ao Poder Judiciário substituí-la em seus critérios na análise e julgamento de processo administrativo e recursos interpostos, por evidente invasão ao mérito de suas decisões e violação ao princípio da separação de poderes. Os recursos administrativos não têm efeito suspensivo em regra, nos termos do caput do artigo 61 da Lei Federal n. 9.784/1999, aplicável aos processos administrativos no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 2.834/2001. A interposição do recurso pela autora, contra a decisão confirmatória da multa que lhe foi aplicada, não obsta a inscrição do débito na dívida ativa em nome da autora, pois o contraditório fora observado na impugnação da Notificação n. 6/2022-CODHAB/PRESI, em que a referida sanção lhe foi infligida (ID 214577542 dos autos de origem). Os atos administrativos são auto executórios. A autoridade administrativa competente promoveu o lançamento da multa e sua inscrição na dívida ativa em 11/08/2022 (ID 214580189 dos autos de origem). Não diviso manifesta ilegalidade na inscrição do débito imputado à autora na multa que lhe fora aplicada na dívida ativa. Verifico, dos autos do processo de origem, que a requerida (ID 215115834), ao se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, expressamente afirmou o seguinte: As comunicações em trâmite processual foram todas encaminhadas para a contratada a partir das Notificações, seus contraditórios foram todos analisados e oficializados pela comissão nas seguintes ordens presentes no processo: - Notificação 14 (81253535): encaminhada via e-mail (73742712); - Pedido de Reconsideração pela Combrasen, analisada o contraditório através da nota técnica 77 (74717497) e Nota Jurídica (73237918); - Notificação 14 (73685985) encaminhada via e-mail (73742712) - Pedido de Reconsideração pela Combrasen, analisada o contraditório através da nota técnica 77 (74717497) e Nota Jurídica 5 (77587933); -Notificação 25 (75280714) encaminhada via e-mail (75337458) acrescido de relatório de patologias; - Notificação 6 (de penalidade de Multa) encaminhada via e-mail () com anexos de análises de todos contraditórios. - Nota Jurídica 72 (82738233) - prosseguimento administrativo da aplicação e publicação da penalidade de multa à empresa Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia – COMBRASEN – encaminhada via e-mail (83960963); Além das notificações e acima via e-mail, foi realizada ainda a publicação da penalidade no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme comprovante anexo. É dizer que não houve qualquer irregularidade praticada por esta Companhia, que a penalidade aplicada foi realizada após o devido processo legal, com abertura de prazos para oferecimento de defesa e contraditório. Ao consultar a documentação apresentada com essa manifestação (IDs 215115839, 215115842 a 215115844 e 215117496 a 215117517), observei que se referem a diversas manifestações e notificações sobre irregularidades na execução do contrato administrativo, apuradas no processo n. 00060-00205356/2017-71, inclusive a comunicação feita pelo Diretor-Presidente à requerida por meio do Ofício n. 492/2022-CODHAB/PRESI, de 07/04/2022, em que lhe deu ciência que, nada obstante sua defesa, foi acatada a multa que lhe fora aplicada no valor de R$351.701,08 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e um reais e oito centavos), consoante Resolução SEI-GDF n. 112/2022, de 06/04/2022, publicada no DODF n. 67, de 07/04/2022, bem como acerca da rescisão unilateral do contrato administrativo pela não sanação das irregularidades no cumprimento das obrigações contratuais. Constatei que não foram apresentados os documentos referentes ao julgamento do recurso administrativo c/c pedido de reconsideração e concessão de efeito suspensivo, que foi interposto contra a Resolução SEI-GDF n. 112/2022, de 06/04/2022, publicada no DODF n. 67, de 07/04/2022, que foi comunicada à requerida por meio do Ofício n. 492/2022-CODHAB/PRESI, de 07/04/2022 (ID 214580156 dos autos de origem), tampouco à comunicação do resultado do julgamento à autora. Não se pode, apenas por isso, considerar que o recurso administrativo da autora não fora decidido. Trata-se de deficiência pontual na instrução probatória que poderá ser resolvida com a apresentação da contestação nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a intimação da requerida foi apenas para se manifestar sobre a tutela de urgência, e não para oferecer contestação (ID 214613640 dos autos de origem). A autora, apesar de afirmar que o acesso aos autos do processo administrativo SEI n. 00060-00205356/2017-71 lhe foi negado, juntou diversos documentos desses autos (IDs 214582053 a 214584343 dos autos de origem), o que evidencia que sua habilitação para consulta aos autos ocorreu posteriormente, consoante se infere da manifestação da ré de ID 214580165 dos autos de origem. Além do mais, evidencia que ela teve acesso aos autos e pode ter conhecimento do estágio da tramitação processual. Colaciono precedentes em que não se reconheceu o direito à suspensão da exigibilidade da multa em razão da presunção de legitimidade do ato administrativo que a aplicou, e da necessidade de prestação de caução sem a qual não seria possível sobrestá-la, consoante as ementas que os resumem: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. As provas dos autos não permitem concluir, prima facie, pela inexistência da prática das infrações direcionadas à agravante, devendo prevalecer a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo consistente na penalidade de multa. 2. Tratando de multa de natureza administrativa, possível o deferimento da tutela de urgência, com fulcro no art. 300, §1o, do CPC. No caso, deve ser promovido o depósito integral da multa a fim de evitar os consectários da mora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1752747, 0717560-39.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 39, § 2o, da Lei no. 4.320/64, a multa administrativa está sujeita à inscrição em dívida ativa não tributária. A Lei de Execução Fiscal não faz distinção entre as dívidas de natureza tributária e não tributária. Logo, entende-se que se aplicam às dívidas não tributárias, por analogia, as normas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional, entre as quais está o depósito do montante integral. (Acórdão 1625645, 0724179-19.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 29/10/2022.) Não diviso, de imediato, nesse contexto, a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo previsto em lei, por si só, não obsta a inscrição, na dívida ativa, da multa por infração ao contrato administrativo aplicada à autora. Em relação ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a ré se restringiu a afirmar que a indispensabilidade da certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa para que possa levar adiante suas atividades empresariais, mas não demonstrou, concretamente, que a falta de pronta obtenção do documento lhe causará prejuízo irreparável. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. Ademais, a requerente não apresentou garantia real ou fidejussória para evitar que a Administração Pública suporte prejuízo com a liberação de algum pagamento em seu favor com a expedição da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa sem que a multa seja paga. Inviável a suspensão da exigibilidade da multa neste caso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para dar-lhe ciência desta decisão, tendo em vista que a agravante já comunicou, nos autos, a interposição do agravo de instrumento. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. – 9. ed., – Rio de Janeiro: Forense; MÉTODO, 2021. Págs. 526/529. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024 às 12:31:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora